Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722957-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO CANTUARIA DA SILVA HIEBERT, VICTOR CANTUARIA DA SILVA HIEBERT AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO CANTUÁRIA DA SILVA HEBERT e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c incidente de desconsideração da personalidade jurídica movida pelos ora agravantes em desfavor de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência para fins de arresto da quantia devida, no importe de R$ 141.150,41 (cento e quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos), via sistemas cadastrados neste Tribunal. Principiam os agravantes trazendo uma síntese dos fatos para explicar o funcionamento dos serviços de investimentos contratados, na locação de criptoativos (bitcoins), informando sobre as transferências e respectivos contratos entabulados entre as partes que, somados, totalizam a quantia a qual se requer o bloqueio liminar. Salientam serem incontáveis as notícias que demonstram a ilicitude do suposto negócio oferecido pelas rés/agravadas, bem como a inadequada postura dos responsáveis que se encontram foragidos, com mandado de prisão já expedidos. Defendem que se fazem presentes os requisitos para a tutela de urgência pleiteada, consubstanciados na demonstração de que tanto a empresa, bem como seus responsáveis estão sendo investigados pelo crime de “pirâmide financeira/ esquema de ponzi”, sendo certo que o perigo de dano resta configurado, confessado pelo próprio responsável em sua rede social. Afirmam que a empresa já paralisou suas atividades, deixou de cumprir suas obrigações e honrar com o avençado, restando o dano concretizado ao consumidor. Destacam que o pleito diz respeito tão somente ao bloqueio dos valores que foram comprovadamente investidos pela parte agravante, de acordo com os comprovantes de transferências e os termos de uso, não sendo direcionado a quaisquer eventuais rendimentos não pagos. Sustentam a probabilidade do direito na documentação colacionada que explicita a transferência de valores, ainda que criptoativos, para às agravadas, a entabulação dos contratos, dando inclusive valoração em moeda fiduciária (reais brasileiros) equivalente à monta de criptoativos transferidos. Insistem no fortíssimo risco de perdimento de tais valores, face às notícias veiculadas sobre o esquema financeiro, evidenciando o risco ao resultado útil da demanda, acaso não deferida a medida liminar de bloqueio que, além de tudo, é reversível. Requerem, in limine, a “...concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que haja o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$141.150,41 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma concomitante para: d) Bloqueio de valores em conta por meio da penhora Sisbajud;”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular (ID 47707479 e 47707480). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo que a medida excepcional ora requerida, pelo menos nesse exame inicial, próprio das liminares, afigura-se precipitada. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Nessa esteira, vale ressaltar que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. O indeferimento do pleito liminar restou assim fundamentado, verbis: O pleito apresentado tem como fundamento o artigo 300 do CPC, o qual autoriza providência de caráter cautelar. Na hipótese em tela, observo que a parte autora demonstra que firmaram contratos com a empresa mencionada, bem como há informações jornalísticas que noticiam a apuração dos delitos mencionados. É certo que em determinadas situações, como no caso em apreço, é possível considerar antecipadamente inadimplida uma obrigação quando o devedor pratica atos que tornam seguramente impossível o adimplemento no momento contrato, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança entre os contratantes. Ademais, há fortes indícios de simulação e fraudes perpetradas pela empresa contratada. Contudo, deixo de realizar novas pesquisas nos sistemas cadastrados no nosso Tribunal e expedir os ofícios solicitados, eis que a própria parte autora noticia as apurações criminais e os bloqueios do grupo envolvido, situação pela qual mostra-se inútil nova diligências para arresto de bens. Ademais, é necessário apurar o efetivo prejuízo econômico da parte autora, eis que não evidencio a demonstração, nesta fase processual, do valor gasto pela parte autora para a aquisição das criptomoedas mencionadas nos contratos. Cumpre gizar, inclusive, que há fortes indícios de nulidade da relação jurídica. Nesse giro, por não visualizar a utilidade das medidas de urgência postuladas, bem como por entender, nesta fase, há necessidade de melhor apuração dos danos materiais relacionados aos contratos objeto da lide, indefiro os pedidos apresentados. Colhe-se dos fundamentos acima elencados pelo Juízo a quo, que a medida foi indeferida pela ausência de utilidade e, ainda, pela necessidade “de melhor apuração dos danos materiais relacionados aos contratos”. Com efeito, cuida-se de ação de rescisão contratual que ainda se encontra em fase incipiente e, muito embora presentes fortes indícios de fraude evidenciados nas alegações e notícias veiculadas apresentadas pelos agravantes, inclusive com ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público na Paraíba, envolvendo o grupo econômico em questão, além dos contratos colacionados que demonstram o negócio entabulado entre as partes, forçoso reconhecer, que a quantia exata investida pelos agravantes não pode ser definida, de plano, como ressaltado na decisão agravada. Como informado pelos próprios recorrentes, o investimento não foi feito em real, mas sim em criptomoedas, fazendo-se necessária uma apuração mais detalhada dos valores informados nos contratos, bem como dos prints de movimentação de bitcoins, que envolvem conversão de valores, entre outros cálculos. Ademais, em outros feitos semelhantes, envolvendo o mesmo grupo econômico, os pleitos liminares de arresto de valores têm sido, em sua maioria, indeferidos, ante a total ausência de utilidade ou mesmo eficácia da medida, vez que as medidas constritivas já foram requeridas e realizadas na cautelar (antecedente da ação cível pública) que tramita na Comarca de João Pessoa/PB Paraíba o que, a princípio, também afasta o alegado risco de dissipação ou dilapidação do eventual patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido. Destaco, por oportuno, que em consulta informal às inúmeras demandas ajuizadas contra o mesmo grupo econômico, as medidas deferidas nesse sentido têm se mostrado inócuas, não alcançando qualquer resultado positivo o que corrobora a falta de utilidade do pleito liminar, pelo menos nesse momento. Nesse contexto, afigura-se prudente o aguarda da regular dilação probatória na origem para melhor apuração das questões fáticas, incluído aí o pedido de desconsideração da personalidade jurídica constante da inicial e, ainda, não examinado pelo magistrado a quo, não se justificando pelos fundamentos acima elencados, pelo menos nesse juízo de cognição não exauriente, a concessão liminar do arresto pleiteado. Até porque, a medida acaso deferida somente teria efeito em relação à empresa que figura nos contratos, pois consoante entendimento desta Corte de Justiça é “inviável o deferimento do pedido de arresto nas contas dos sócios e das empresas litisconsortes passivas, até mesmo porque não comprovada a necessária instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se apurar as respectivas condutas dos sócios e das litisconsortes passivas e, se for o caso e havendo requerimento da instauração do incidente de desconsideração, na origem, possa se verificar a extensão da responsabilidade pela obrigação discutida na ação”. (Acórdão 1613658, 07040898720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022). Conclui-se que, nesse momento, ainda se encontram pendentes de definição diversas questões fáticas, o que corrobora o indeferimento do pleito liminar, sem prejuízo de nova análise quando do exame do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator